Tribunal: TJDFT
Processo: 0747759-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a exclusão da cobrança de honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença de alimentos. As agravantes alegam que a cumulação de créditos alimentares e honorários advocatícios é legítima e não encontra vedação legal, requerendo a reforma da decisão recorrida para viabilizar o prosseguimento do cumprimento de sentença com a inclusão da verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade da parte e do advogado para a execução de honorários sucumbenciais em cumprimento de sentença de alimentos; (ii) aferir a possibilidade de processamento conjunto, nos mesmos autos, da cobrança de alimentos e dos honorários advocatícios arbitrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), em seus artigos 23 e 24, estabelece que os honorários sucumbenciais pertencem ao advogado e podem ser executados nos mesmos autos da ação em que foram arbitrados, a critério do exequente.
O artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil determina que o cumprimento de sentença se dará perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau, não havendo vedação legal à cumulação de créditos de natureza diversa em um único processo.
Jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a faculdade do advogado em promover a execução de seus honorários nos mesmos autos do processo originário, desde que observada a gestão processual pelo juízo para garantir a prioridade do crédito alimentar, quando necessário.
Não há prejuízo à efetividade da execução de alimentos, considerando que o rito adotado foi o da penhora, e não o da coerção pessoal, o que assegura a adequada tramitação de ambas as pretensões.
Em respeito aos princípios da economia processual e eficiência, a cumulação deve ser admitida, evitando a desnecessária fragmentação de procedimentos executivos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento:
A execução de honorários advocatícios sucumbenciais pode ser promovida nos mesmos autos do cumprimento de sentença de alimentos, a critério do advogado exequente, nos termos dos artigos 23 e 24 da Lei 8.906/1994.
A gestão processual do juízo deve resguardar a prioridade do crédito alimentar, sem prejuízo ao prosseguimento da execução dos honorários advocatícios.
Dispositivos relevantes citados: Lei 8.906/1994, arts. 23 e 24; CPC, art. 516, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.027.063/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 21/03/2023; TJDFT, Acórdão 1864004, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 14/05/2024; TJDFT, Acórdão 967710, Rel. Des. Esdras Neves, 21/09/2016.